Tribunal: TJES
Processo: 0000374-72.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou
a apelada
pela prática do crime de
roubo majorado tentado
(art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), deixando, contudo, de fixar valor mínimo a título de reparação por danos morais à vítima. O parquet requer a reforma da sentença para que seja arbitrado valor mínimo indenizatório, sob o argumento de que o dano moral seria

in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se é possível fixar valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima
, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
quando a denúncia não indica expressamente o montante pretendido
, ainda que o pedido conste de forma genérica e o dano seja presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a simples formulação genérica do pedido na denúncia é insuficiente
; é indispensável
a indicação expressa do valor mínimo pretendido
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O precedente da
Terceira Seção do STJ, no REsp n. 1.986.672/SC (Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023)
, estabeleceu que, embora o dano moral decorrente de crimes contra o patrimônio e a pessoa possa ser presumido (
in re ipsa
),
essa presunção não dispensa a formulação do pedido com indicação do montante na denúncia
.

6. No caso concreto, o Ministério Público requereu genericamente a fixação da reparação mínima, sem indicar valor específico, razão pela qual não se pode acolher o pleito recursal, preservando-se à vítima o direito de buscar indenização na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia acompanhado da indicação do montante pretendido.

2. A presunção do dano moral
in re ipsa
não afasta a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa quanto ao valor da reparação.

3. A ausência de indicação do valor mínimo inviabiliza a fixação da indenização na sentença penal condenatória, sem prejuízo de ação cível própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 157, § 2º, VII, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023, DJe 21.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-72.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHENNIFER ANA DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou a apelada pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), deixando, contudo, de fixar valor mínimo a título de reparação por danos morais à vítima. O parquet requer a reforma da sentença para que seja arbitrado valor mínimo indenizatório, sob o argumento de que o dano moral seria

in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando a denúncia não indica expressamente o montante pretendido, ainda que o pedido conste de forma genérica e o dano seja presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
a simples formulação genérica do pedido na denúncia é insuficiente
; é indispensável
a indicação expressa do valor mínimo pretendido
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O precedente da
Terceira Seção do STJ, no REsp n. 1.986.672/SC (Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023)
, estabeleceu que, embora o dano moral decorrente de crimes contra o patrimônio e a pessoa possa ser presumido (
in re ipsa
),
essa presunção não dispensa a formulação do pedido com indicação do montante na denúncia
.

6. No caso concreto, o Ministério Público requereu genericamente a fixação da reparação mínima, sem indicar valor específico, razão pela qual não se pode acolher o pleito recursal, preservando-se à vítima o direito de buscar indenização na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia acompanhado da indicação do montante pretendido.

2. A presunção do dano moral
in re ipsa
não afasta a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa quanto ao valor da reparação.

3. A ausência de indicação do valor mínimo inviabiliza a fixação da indenização na sentença penal condenatória, sem prejuízo de ação cível própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 157, § 2º, VII, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023, DJe 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante do id 15991413, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
JHENNIFER ANA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a ilustre Promotora de Justiça de 1º grau sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima, argumentando tratar-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Pugna pela reforma da sentença de piso a fim de que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima.

Contrarrazões, id 15991422, para que seja dado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id 16206803), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
JHENNIFER ANA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a ilustre Promotora de Justiça de 1º grau sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima, argumentando tratar-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Pugna pela reforma da sentença de piso a fim de que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 22h26min, no interior da Farmácia Pacheco, situada na Avenida Champagnat, Centro de Vila Velha/ES, a acusada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, rendeu a funcionária Fernanda Kippel Amorim, com o intuito de subtrair valores do caixa.

Consta, ainda, que por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consumou, uma vez que a funcionária abordada não era responsável pelo caixa e, diante da confusão, a acusada ficou nervosa e partiu em sua direção, momento em que a vítima tentou segurar a faca utilizada na ameaça, sofrendo pequeno ferimento na mão, e a ré caiu no chão, sendo imobilizada por um motoboy do estabelecimento que acudiu a funcionária.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada da imputação que lhe fora atribuída, deixando de fixar a indenização, a título de reparação mínima, pleiteada.

Conforme argumentado, o recurso interposto pretende a fixação de valor mínimo indenizatório, tendo em vista que o Juízo primevo deixou de arbitrar a referida indenização sob o fundamento de que não houve instrução processual, bem como que o pedido não fora submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese, verifica-se que houve pedido expresso do
Parquet
para que seja “
fixado na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo a título reparação de dano coletivo, tudo por ser de inteira JUSTIÇA.”.

Ocorre que, a despeito de ter manejado o pedido de fixação de valor mínimo de reparação, o órgão ministerial não indicou o montante pretendido.

Desse modo, em que pese já tenha me posicionado no sentido de que, para a fixação do valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração, bastaria que o pedido fosse formulado de maneira expressa na peça acusatória, o Superior Tribunal de Justiça, passou a exigir não apenas a formulação do pedido na denúncia ou queixa, mas também a indicação expressa do valor mínimo pretendido, requisito que não fora observado in casu.

Nesse sentido, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que a
“possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano.

No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.
”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Assim, em atenção ao entendimento consolidado pela Corte da Cidadania, e com o propósito de prestigiar os princípios da colegialidade, da segurança jurídica e da confiança no Poder Judiciário, entendo que não merece acolhida o pedido de condenação ao pagamento de indenização, ressalvando-se à vítima a possibilidade de pleitear a reparação dos danos na via cível própria.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.